Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. LOJA EM SHOPPING CENTER. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes, respectivamente, pelos crimes dos arts. 155, § 4o, IV, e 297 do Código Penal, e pelos arts. 155, §4o, IV, e 304 c/c 297 do mesmo diploma. As penas foram fixadas em 4 anos de reclusão para a primeira ré, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 4 anos e 4 meses de reclusão para o segundo réu, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falsificação dos documentos é grosseira e, portanto, incapaz de configurar os crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal; e, (ii) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos de falsificação e uso de documento falso, diante da ausência de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a falsificação de documento público (art. 297 DO CP) é crime formal e de perigo abstrato, consumando-se com a produção do falso e, o fornecimento de fotografia pessoal para inserção em documento público com dados de terceiro já caracteriza o delito, sendo desnecessária a apresentação do documento a terceiros para sua configuração, não há falar em absolvição.

4. O crime de uso de documento falso (art. 304, CP) resta configurado pela apresentação do documento falsificado aos policiais, conforme depoimentos testemunhais firmes e coerentes.

5. Como a ausência de perícia não impede o reconhecimento da falsidade quando os demais elementos probatórios — autos de apreensão, depoimentos e documentos — são suficientes para demonstrá-la, a condenação deve ser mantida.

6. Se a falsificação não é grosseira, sendo apta a enganar pessoa leiga, ainda que desperte dúvida em agentes treinados, ela é suficiente para ofender o bem jurídico tutelado, que é a fé pública.

7. Como a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 155, §4o, IV; 297; 304; 33, §2o, “c”; 44; 61, I; 69; 77; 386, VII, CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1767526, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023, DJe 17.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1186676, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2019, DJe 19.07.2019; TJDFT, Acórdão no 1020338, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 25.05.2017, DJe 31.05.2017; STJ, HC no 599.927/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, Tema Repetitivo 585, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP.